Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-25.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos.
II. Questão em discussão.
2.1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor dos alimentos fixados na origem deve ser reduzido, à luz do binômio necessidade-possibilidade.
III. Razões de decidir.
3. A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do CC, sendo presumidas as necessidades dos filhos menores.
4. A revisão da obrigação alimentar pressupõe a comprovação efetiva mudança na capacidade financeira do alimentante ou na necessidade do alimentado.
5. O nascimento de novos filhos não constitui justificativa suficiente para a redução dos alimentos fixados na sentença, sendo necessária a demonstração de efetiva redução na capacidade contributiva.
6. Ausente prova de alteração da capacidade financeira do alimentante, o valor anteriormente fixado atende ao princípio da paternidade responsável binômio necessidade-possibilidade.
7. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista em caso de alteração na capacidade contributiva ou nas necessidades do alimentando.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “As alegações de diminuição de renda e o nascimento de novos filhos não autorizam, por si só, a redução do valor da pensão alimentícia, sendo necessária a demonstração concreta de alteração na capacidade contributiva.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I, 1.104. CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716492-96.2024.8.07.0007, Des. Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 24.09.2025.